Tribunal: TJDFT
Processo: 0708496-14.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708496-14.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JOAQUIM OLIVEIRA SANTANA DESPACHO Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. A sentença rejeitou a prejudicial de prescrição do fundo de direito. Firmou a aplicabilidade ao caso da Súmula n. 85 do Superior Tribunal de Justiça, que determina que a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação (id 65442966). O Distrito Federal, nas razões do recurso, pede a declaração da prescrição das prestações vencidas antes do quinquênio que antecedeu à propositura da demanda (id 65442968). Intime-se o Distrito Federal para manifestar-se sobre o não conhecimento do capítulo da apelação referente à prescrição parcial da pretensão nos termos da Súmula n. 85 do Superior Tribunal de Justiça no prazo de dez (10) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator